Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002720-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO PECCICACCO - CPF: 088.850.288-53 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO - CPF: 675.807.698-91 (AGRAVANTE), GUIDO COMOLATTI - CPF: 004.182.188-20 (AGRAVANTE), JOSE ALVARO SARDINHA - CPF: 006.320.938-11 (AGRAVANTE), SALVADOR SARDINHA - CPF: 005.995.228-87 (AGRAVANTE), SERGIO COMOLATTI - CPF: 649.708.688-91 (AGRAVANTE), ALBERTO VIEIRA COELHO - CPF: 838.096.868-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PIERINO COMOLATTI - CPF: 005.995.148-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 61.490.561/0023-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 103 E 104/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Temas 103 e 104/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.104.900/ES (Temas 103 e 104/STJ), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo Interno proposto por
CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO e Outros
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 103 e 104/STJ).

De início, a parte agravante aponta que a decisão agravada incorreu em erro na identificação das partes, com a indicação de pessoas estranhas ao feito, bem como, equivocadamente, consignou a ausência de preliminar de relevância das questões federais.

Na sequência, discorre sobre a relevância jurídica da matéria, a fim de demonstrar a relevância da questão de direito federal infraconstitucional, demonstrando que foi aberto tópico específico em seu recurso especial.

Prosseguindo, sustenta que a decisão agravada deixou de analisar o argumento de cerceamento de defesa, alegando que os agravantes não tiveram a oportunidade de apresentar defesa administrativa, visto que não foram notificados, sendo inseridos de ofício na CDA, o que implica em ofensa ao artigo 142 do CTN.

Além disso, defende que a decisão agravada também deixou de analisar a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, o que é imprescindível para a correta apreciação da matéria.

Finalmente, sustenta a não subsunção do caso ao Tema 103/STJ, ao argumento de que restou comprovado nos autos a inexistência de processo administrativo, ante à revelia administrativa da empresa.

Da mesma forma, argumenta o desacerto na aplicação do Tema 104/STJ, na medida em que se o título executivo é confeccionado sem obediência aos ditames legais, como demonstrado, sua presunção de certeza cai por terra, e, por ser matéria de ordem pública cabalmente evidenciada de forma pré-constituída, deve ser afastada a aplicação do Tema.

Ao final, destaca que já foi reconhecida a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, o que invoca aplicação do entendimento consolidado pelo STF no RE 598.677 (Tema 456), asseverando que o regime de antecipação do imposto, que tinha sua previsão no RICMS/2014, artigos 777 a 780, foi revogado pela Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

Assim, aduz que além de ser matéria de ordem pública, é fato novo, pois o julgamento no STF data de 2022, posterior à exceção de pré-executividade e ao Recurso Especial.

Com esteio em tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que o Recurso Especial seja admitido e remetido ao STJ.

Recurso tempestivo (id. 179492658).

Sem contrarrazões (id. 185811157).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Por esse motivo, a presente análise será restrita à correta aplicação dos Temas 103 e 104 do STJ, já que todos as demais alegações da parte Recorrente deverão ser formuladas no recurso previsto no art. 1.042 do CPC e, portanto, não comportam conhecimento.

Quanto à sistemática de repetitivos, a parte agravante alega a não subsunção do caso ao Tema 103/STJ, ao argumento de que restou comprovado nos autos a inexistência de processo administrativo, ante à revelia administrativa da empresa e o desacerto na aplicação do Tema 104/STJ, na medida em que se o título executivo é confeccionado sem obediência aos ditames legais, como demonstrado, sua presunção de certeza cai por terra, e, por ser matéria de ordem pública cabalmente evidenciada de forma pré-constituída, deve ser afastada sua aplicação.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma (REsp n. 1.104.900/ES), temas 103 e 104/STJ que é a controvérsia deste recurso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.)

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

Por ocasião de tal julgamento, foram firmadas as seguintes teses:

Tema Repetitivo 103
: “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'”.

Tema Repetitivo 104
: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. ”

Por sua vez, a decisão agravada registrou o seguinte:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Temas 103 e 104 do STJ).

Ao alegar afronta aos artigos 135 Código Tributário Nacional, o Recorrente defende que a indicação dos sócios como corresponsáveis pelo débito na Certidão de Dívida Ativa não autorizaria o redirecionamento da cobrança sem a comprovação dos requisitos do artigo 135 do CTN.

A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1104900/ES o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'” (Tema 103), e também que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Tema 104) conforme ementa abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu: (id. 26755454):

“(...) é necessário dispor que, este tema se encontra consolidado no ordenamento jurídico hodierno, e todo o entendimento se firma em volta da Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de os Recorrentes assegurarem a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância
.

Como pode ser verificado, os Recorrentes realizaram suas alegações em sede de exceção de pré-executividade, esta que, como é sabido, possui caráter de mera petição, e não comporta dilação probatória.

É certo que, é possível efetuar a juntada de documentos com a referida petição, uma vez que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é pacífico neste sentido, contudo, não é possível realizar qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo STJ, por meio do verbete da Súmula 393.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que regula o referido comando sumular:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. (Súmula n. 393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

Nesta toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelos excipientes, ora Recorrentes, e dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, entretanto, os referidos devem comprovar esta hipótese com base em documentos pré-existentes no processo, ou juntados no momento da apresentação da petição.

No feito originário, é possível verificar que os Agravantes, desde a primeira CDA juntada, figuravam como corresponsáveis pelo crédito tributário (ID nº 1946043 – autos originários), e pelas presunções já mencionadas alhures, há de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, eis que a demonstração desta questão demanda a comprovação documental, o que não foi realizado
.

Destarte, observa-se que, para efetuar esta comprovação a única documentação juntada foi a cópia do Aviso de Cobrança nº 59008 (ID nº 14775455 – autos originários).

É certo que, consta no referido apenas a empresa Devedora, mas, na Certidão de Dívida Ativa consta que houve processo administrativo, e neste pode ter ocorrido circunstâncias que constataram a responsabilidade dos Agravantes
.

Neste sentido, seria imprescindível, para a solução do processo, a juntada do processo administrativo de forma integral.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN. 2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 28/6/2021).
No que concerne a alegação relativa ao cerceamento de defesa, é certo que a conclusão também não destoa, uma vez que a notificação dos referidos pode ter ocorrido em outro momento. Assim, não há como se deduzir, por um único documento, que os referidos são ilegítimos, ou que ocorreu o cerceamento de defesa, ante a presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.” (id. nº 140854166 – p. 29-62) Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no julgamento do paradigma REsp n. 1104900/ES, no sentido de não recair sobre a Fazenda Pública o ônus de comprovar as situações previstas no artigo 135 do CTN na hipótese de constar o nome dos sócios como corresponsáveis na CDA (Temas 103), bem como ao afastar a possibilidade de discussão de eventual ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória (Tema 104).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma, REsp n. 1104900/ES (Temas 103 e 104), a inadmissão do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto,
nego seguimento
ao recurso. ” (N. G.)

Observo que a decisão agravada transcreve trecho do acórdão recorrido, demonstrando que este está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (Temas 103 e 104), uma vez que, analisando o caso concreto, entendeu pela necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada ilegitimidade passiva dos Agravantes.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação dos temas 103 e 104 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, neste ponto,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024